Tribunal: TJDFT
Processo: 0717734-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. EXTINÇÃO DA COOPERATIVA. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL AOS COOPERADOS. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição da quantia paga a título do ITBI sobre imóvel adquirido por meio da Cooperativa Habitacional dos Auditores e Servidores Federais Ltda. (COOPHAF).
2. Em suas razões, os recorrentes afirmam que não foi realizada a compra do imóvel da cooperativa, mas apenas a transferência, sem nenhuma onerosidade. Defendem que foi realizada a extinção da cooperativa, logo após a construção das unidades residenciais e comerciais, mostrando-se indevida a cobrança do referido tributo. Pedem a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de repetição do indébito, no valor de R$ 8.887,70 (oito mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos).
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões não foram apresentadas.
4. Os recorrentes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a impossibilidade de restituição do valor pago a título de ITBI, não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
5. Narraram os autores na exordial que a Cooperativa Habitacional dos Auditores e Servidores Federais Ltda. (COOPHAF) foi constituída com o objetivo de construir edifício de unidades residenciais e comerciais no setor Noroeste de Brasília/DF. Afirmaram que na qualidade de cooperados, efetuaram todos os pagamentos à cooperativa. Todavia, ao buscarem a escritura da unidade, foram orientados pelo Cartório, a recolherem o Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Irresignados, ajuizaram ação de restituição de tributos, que deu origem a este Recurso Inominado.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em apurar se o caso em exame se enquadra na hipótese de imunidade tributária relativa ao ITBI.
7. A Lei Distrital 3.830/2006, em seu art. 2°, prevê que o fato gerador do ITBI é a transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física. Além disso, o art. 3o dispõe que aludido imposto não incide sobre: I – a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; II – a transmissão de bens ou direitos em decorrência de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica; III – a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos; (...).
8. No caso sob exame, em que pese a sentença ter consignado que o caso se trata de aquisição onerosa do bem, e não de extinção da cooperativa, verifica-se no documento ID. 47221687, a extinção da COOPHAF, mediante Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31/05/2021. Na ocasião, ficou registrado em Ata que “Tendo a Cooperativa atingido o objetivo a que se propôs inicialmente, qual seja, a construção de edifício no Setor Noroeste (ed. Sunset, localizado na SCLRNW 510 bloco A, lotes 2 e 3), e estando todas as unidades devidamente escrituradas a favor de todos os cooperados, e, ainda, encontrando-se a entidade inativa há vários meses, isto é, sem qualquer perspectiva de realizar novo projeto habitacional, decidiram os presentes, por unanimidade, pela dissolução formal da entidade”
9. Nota-se, assim, que a associação foi constituída somente como um instrumento para a construção do edifício sendo extinta logo após a transferência das unidades imobiliárias. Portanto, não se pode falar em ato de compra e venda de unidade imobiliária, pois o bem já pertencia aos cooperados. Desse modo, forçoso concluir a não incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de extinção de pessoa jurídica, de modo que a tributação dessas operações societárias e a cobrança do referido tributo pelo ente Distrital se mostra indevida. Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados: 2. Segundo o art. 4o, caput, da Lei 5.764/71, as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados. 3. Na hipótese de regular extinção de cooperativa e, em decorrência disso, transmissão dos bens para os cooperados, a norma de regência garante a imunidade tributária e não incidência do ITBI sobre tais operações societárias, mostrando-se indevida a cobrança do referido tributo pelo Fisco Distrital. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1321707, 07108508520198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); VI. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que: (a) a extinta Cooperativa Habitacional dos Auditores e Servidores Federais Ltda (COOPHAF) teria sido criada com a finalidade única de administrar a construção de um prédio comercial/residencial, a partir de financiamento com recursos próprios dos cotistas, de sorte que, após a finalização da obra, as respectivas unidades foram transferidas aos demandantes; (b) teria ocorrido a regular extinção da COOPHAF, conforme informações extraídas da Assembleia Geral Extraordinária e da declaração realizada em outubro de 2019 (com amparo no Estatuto da entidade), oportunidade em que teria sido previsto o término da sociedade tão logo se cumprissem os seus objetivos sociais e ainda que “as unidades imobiliárias remanescentes serão distribuídas aos respectivos cooperados em razão da extinção da pessoa jurídica e do próprio direito de propriedade de cada um, ressaltando-se sempre que os imóveis já eram dos cooperados”. VII. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a transmissão dos bens ou direitos decorrentes de extinção de pessoa jurídica à associada requerente denota hipótese de não incidência de ITBI (Lei Distrital 3.830/2006, artigo 3o), de sorte que a tributação dessas operações societárias e a cobrança do referido tributo pelo Fisco Distrital se mostram indevidas, razão pela qual tem-se por impositiva a restituição da quantia paga pela requerente a esse título (Acórdão 1632239, 0714361-92.2022.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 07/11/2022).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal à obrigação de ressarcir os autores/recorrentes o valor pago a título de ITBI, no importe de R$ 8.887,70 (oito mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) acrescido de correção monetária, pela SELIC, a partir da data do desembolso, vedada a acumulação com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões.